Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de ressarcimento de valores pagos pelo autor/recorrido para compra de moeda estrangeira.
2. Em suas razões, sustenta que na data da operação a recorrente já não possuía mais qualquer vínculo contratual com a IEX, que foi encerrado em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão. Alega que não integrou a cadeia de consumo visto que a suposta operação cambial sequer foi registrada no Banco Central. Aduz que a Recorrida narra uma compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, prática não permitida pela legislação cambial vigente. Defende que a atualização de eventual débito seja realizada pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 55436376).
4. De início, cumpre observar que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé.
5. Aplica-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo (fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
6. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Ademais, verifica-se no comprovante de transferência (ID. 47984478) que a compra da moeda estrangeira ocorreu em 11/12/2019, data em que a empresa recorrente era corretora cambiária da referida empresa, conforme comunicação do Banco Central (ID. 47984480).
7. Nesse sentido, conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...). Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. (...). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa "B&T Corretora de Câmbio", porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305). 9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. (...).” (Acórdão 1432290, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso).
8. Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, ressalte-se que em caso de inexistência de convenção das partes, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o parágrafo único do art. 161 do Código Tributário Nacional, conforme determinado na sentença: “devidamente corrigidos pelo INPC, desde data do desembolso (11/12/2019, conforme comprovante juntado no id.123870233), com juros de mora de 1% a contar da citação”.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.